Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746507-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL DECISÃO Nos termos do disposto no art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/5/2022, informo a inexistência de previsão, por ora, de designação de sessão por videoconferência perante as Turmas Recursais do TJDFT. Neste sentido, caso o patrono pretenda realizar a sustentação oral, deverá fazê-lo comparecendo ao fórum na data e horário designados. Aguarde-se a realização da sessão presencial designada (ID no 46452088). Brasília/DF, 9 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora